Tribunal: TJBA
Processo: 8008992-91.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008992-91.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: ALEX SILVA CHAVES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

EMABARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. TEMA REPETITIVO
Nº 1.194.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alex Silva Chaves Junior contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Apelação Criminal nº 8008992-91.2024.8.05.0150, que negou provimento à apelação do réu e manteve integralmente a sentença condenatória, a qual impôs ao embargante a pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP) em concurso formal (art. 70,
caput
, do CP). S
egundo os autos, o réu, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, abordou duas vítimas nas proximidades da UNIME, subtraindo dois aparelhos celulares, sendo detido em flagrante logo após o fato. Em seu interrogatório policial, o réu confessou detalhadamente a prática do crime, reconhecendo ter cometido o assalto sozinho, sob influência do uso de entorpecentes. Posteriormente, em juízo, confirmou espontaneamente sua confissão, alegando ter agido em um momento de desespero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea realizada pelo réu nas fases policial e judicial, embora não tenha fundamentado a condenação, é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral da referida atenuante com a agravante da reincidência, à luz do entendimento consolidado no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão do réu, ainda que não tenha sido utilizada como fundamento exclusivo para a condenação, foi espontânea, consistente e corroborada por outros elementos probatórios, estando devidamente documentada no interrogatório policial e confirmada em juízo, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.194, reconhece que a confissão espontânea deve ser valorada como atenuante independentemente de sua influência direta na motivação do julgador, desde que seja útil à apuração dos fatos, voluntária e não retratada.

5. A omissão do acórdão embargado quanto à análise e aplicação da referida atenuante constitui vício apto à correção por meio de embargos de declaração, conforme prevê o art. 619 do Código de Processo Penal, especialmente por se tratar de matéria que influencia diretamente a dosimetria da pena.

6. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é possível e adequada, nos termos da tese firmada no Tema 585 do STJ, uma vez que o embargante não é multirreincidente e inexiste justificativa para preponderância da agravante.

7. Reconhecida a omissão e realizadas as devidas correções, a pena do embargante é redimensionada para
4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 12 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, sem alteração do regime inicial fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“A confissão espontânea, ainda que não tenha fundamentado a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, desde que voluntária, útil à apuração dos fatos e não retratada.”

“A omissão do acórdão quanto à análise da referida atenuante configura vício sanável por embargos de declaração, por repercutir diretamente na dosimetria da pena.”

“É cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, desde que o réu não seja multirreincidente.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 65, III, “d”; 61, I; 70, caput.

CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.194, Terceira Seção, j. 23.02.2022.

STJ, Tema 585, Terceira Seção, j. 10.10.2018.

TJ-BA, Apelação nº 0569620-39.2014.8.05.0001, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 14.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 8008992-91.2024.8.05.0150, tendo como embargante ALEX SILVA CHAVES JUNIOR e embargado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração opostos por
ALEX SILVA CHAVES JUNIOR
, para reconhecer a omissão quanto à atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74